Tribunal: STJ
Processo: 0800137-60.2021.8.20.5116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545008 - RN (2024
/0007995-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ICARO FERRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: NAHUEL MARIN GONZALEZ
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES MOREIRA - RN001272A
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
O agravo regimental tem por finalidade impugnar os fundamentos da
1.
decisão monocrática e não se presta à introdução de novas teses ou
pedidos não formulados no recurso originário. Inovação recursal que
impede o conhecimento do agravo.
A adequação do regime prisional em decorrência da exclusão de uma
2.
das condenações constitui matéria de execução penal, cuja apreciação
compete ao Juízo da Execução.
Agravo regimental não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51485296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b759f66-67b0-4d62-93ee-8d2a33dd07bd

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b759f66-67b0-4d62-93ee-8d2a33dd07bd

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545008 - RN (2024
/0007995-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ICARO FERRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: NAHUEL MARIN GONZALEZ
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES MOREIRA - RN001272A
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
O agravo regimental tem por finalidade impugnar os fundamentos da
1.
decisão monocrática e não se presta à introdução de novas teses ou
pedidos não formulados no recurso originário. Inovação recursal que
impede o conhecimento do agravo.
A adequação do regime prisional em decorrência da exclusão de uma
2.
das condenações constitui matéria de execução penal, cuja apreciação
compete ao Juízo da Execução.
Agravo regimental não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ÍCARO FERRAZ DE ARAÚJO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, para absolvê-lo
do crime de tráfico de drogas, previsto no
da
mantendo a
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenação pelo delito de associação para o tráfico, do
do mesmo diploma.
art. 35
O agravante sustenta que, diante da absolvição pelo crime mais grave (tráfico de
drogas), a pena remanescente passou a ser de 3 anos e 6 meses de reclusão (por associação
para o tráfico), impondo-se a readequação do regime inicial para o aberto, conforme o
Documento eletrônico VDA51485518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 72c23823-3e71-4f29-b527-aa14c64f3d92

§ 2o, alínea “c”, do Código Penal. Argumenta que a manutenção do regime fechado
art. 33,
revela flagrante ilegalidade, passível de correção inclusive por meio de
de
habeas corpus
ofício.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado pela
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Verifica-se que o
não foi objeto das
pedido de readequação do regime prisional
razões do recurso especial, tampouco apreciado na decisão ora agravada. Assim, a
pretensão ora deduzida configura
, inadmissível nesta sede.
inovação recursal
Consoante firme orientação jurisprudencial, o agravo regimental tem por
finalidade impugnar os fundamentos da decisão monocrática, não sendo meio hábil para o
exame de questões não anteriormente suscitadas. Admitir a apreciação da matéria nesta
fase importaria indevida ampliação do objeto recursal.
Com efeito,
"[a]s teses não formuladas no
e,
mutatis mutandis,
habeas corpus
portanto, não apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em
agravo regimental, haja vista a indevida inovação recursal" (AgRg no HC n. 938.642/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão ora agrava consigna que "não foi inaugurada a competência do
STJ para decidir sobre a matéria, uma vez que se trata de nítida inovação
e não há, nos autos, qualquer indicativo de que a questão haja sido
recursal
apreciada pelo Juízo de primeiro grau e de que tenha havido prévio
pronunciamento do Tribunal a quo sobre o tema".
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.928.303/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.).
16/9/2025,
23/9/2025,

Registra-se, por oportuno, que, uma vez reformada a condenação dos agentes
para excluir o crime de tráfico de drogas, caberá ao
proceder à
Juízo da Execução Penal
Documento eletrônico VDA51485518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 72c23823-3e71-4f29-b527-aa14c64f3d92

, levando em conta as condenações e penas
adequada fixação do regime prisional
remanescentes, além das condições pessoais de cada sentenciado. Tal providência, de
natureza eminentemente executória, escapa à competência desta instância especial.
Ante o exposto,

não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:37
Código de Controle do Documento: 72c23823-3e71-4f29-b527-aa14c64f3d92

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0007995-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.545.008 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001376020218205116 8001376020218205116
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ICARO FERRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
AGRAVANTE
: NAHUEL MARIN GONZALEZ
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES MOREIRA - RN001272A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: PHELYPI GONCALVES PEREIRA SILVA
CORRÉU
: WASHINGTON LIMA LEITE
CORRÉU
: WDSON TAVARES SIQUEIRA
CORRÉU
: SEVERINO ARCANJO DE BARROS
CORRÉU
: MORGANA CHARON PRESBITERO DA SILVA SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ICARO FERRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR DE CASTRO BESERRA - RN012881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: NAHUEL MARIN GONZALEZ
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES MOREIRA - RN001272A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542245155494023209083@
2024/0007995-4 - AREsp 2545008 Petição : 2025/0094678-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:27
Código de Controle do Documento: 70BEA5C1-4B9B-45D7-9345-FB09004E98A5